Tribunal: STF
Processo: AI 133363
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL NÃO VENTILADA.
          I. - Questão constitucional posta no recurso e que não foi
ventilada no acórdão recorrido, que decidiu a causa com base em
normas infraconstitucionais.
          II. - R.E. indeferido. Agravo não provido.